Tribunal: TJES
Processo: 5000128-95.2021.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000128-95.2021.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIANO MARTINS DA SILVA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000128-95.2021.8.08.0002

RECORRENTE:

EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

RECORRIDO:
LUCIANO MARTINS DA SILVA e MARCELA GONCALVES ALCANTARA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

GRACIENE PEREIRA PINTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. CONSUMIDORES QUE REQUERERAM A TROCA DE TITULARIDADE DE SUA RESIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA QUE AGIU DE FORMA DIVERSA AO SOLICITADO. SOLICITAÇÕES NÃO ATENDIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCIANO MARTINS DA SILVA e MARCELA GONCALVES ALCANTARA em face do EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Em síntese, os autores alegam que em fevereiro de 2020 mudaram-se para uma residência que estava sem relógio, devido a isso, solicitaram a religação do relógio e deixaram com a concessionária seus documentos pessoais.

Ocorre que a ligação do relógio foi feita no nome de um terceiro, e não no nome dos solicitantes, devido a isso, em novembro de 2020 os autores solicitaram novamente à EDP que transferissem a titularidade para eles, o que não foi feito, com isso a titular do relógio, solicitou que este fosse desligado o que ocasionou uma série de danos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, tendo em conta a fundamentação supra, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a parte requerida na
obrigação de faze
r consistente em reemitir, no prazo de 05 (cinco) dias, a fatura correta relativa ao mês de janeiro/2021 (instalação n. 798206), com prazo de vencimento de 30 (trinta) dias, sem juros e correção monetária, possibilitando o pagamento pela parte autora, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONDENAR
a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente no cancelamento da instalação n. 699719, localizada na Rua Ana Maria França Fernandes, n. 128, bairro Clério Moulim, Alegre/ES, no prazo de 05 (cinco) dias, caso ela esteja em nome/titularidade da parte autora, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 (três mil reais).

CONDENAR
a parte requerida na
obrigação de fazer
consistente na alteração da titularidade da instalação n. 798206, localizada na Rua Carlos de Oliveira, n. 502, bairro Charqueada, Alegre/ES, no prazo de 05 (cinco) dias, para o nome/titularidade da parte autora (Luciano Martins da Silva), caso ainda assim não tenha procedido, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR
a parte requerida a
pagar
a cada parte requerente a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora desde a
citação
e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.

Irresignada com a sentença proferida em ID n° 3448482, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a ausência de ato capaz a gerar dano, bem como que os danos foram advindo da culpa exclusiva dos recorridos em não terem atualizado os dados cadastrais da instalação na qual residem, por fim, alega a inexistência de danos morais, e requer, subsidiariamente, que o valor arbitrado seja minorado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo,
eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Isto posto, entendo que a sentença ora objurgada não padece de reforma, visto que
nos autos há vários protocolos de atendimento e competia a prestadora de serviço comprovar o teor das solicitações, ademais, no ID nº 3448447, o recorrido comprova a solicitação que fez a próprio punho, assumindo a instalação de nº 798206, e mesmo após isso, a recorrente transferiu a instalação supramencionada para endereço diverso, como comprova o talão de energia trazido no ID nº 3448449.

Assim, diante da falha na prestação de serviço da recorrente em dispensar uma conduta desidiosa e desatenta às solicitações dos recorridos, os consumidores devem ser indenizados pelos danos sofridos em consequência desta.

Quanto ao valor

arbitrado em dano moral, constato que o
quantum
de R$5.000,00 para cada recorrido, encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)